Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-46.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005163-46.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ERI JOSE CORADO - CPF: 591.230.101-00 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), MARIA DA PIEDADE CORADO - CPF: 245.915.721-53 (APELANTE), ALEXANDRO CORADO - CPF: 970.233.531-00 (APELANTE), SIRLON JOSE CORADO - CPF: 822.269.381-68 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), MARIA DA PIEDADE CORADO - CPF: 245.915.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRO CORADO - CPF: 970.233.531-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRLON JOSE CORADO - CPF: 822.269.381-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. JUROS MORATÓRIOS EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PACTUAÇÃO EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO BANCO. REDISTRIBUIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros moratórios, determinar a repetição simples do indébito e manter o sistema de amortização Price, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão caracterizadas a advocacia predatória e a litigância de má-fé; (ii) saber se é válida a pactuação de juros moratórios em 6% ao mês em cédula de crédito bancário; e (iii) saber se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado da demanda.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da advocacia predatória exige prova concreta de abuso do direito de ação, não sendo suficiente o ajuizamento reiterado de demandas por advogado especializado, sob pena de violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

4. A legislação específica da cédula de crédito bancário não autoriza a livre pactuação de juros moratórios em patamar abusivo, impondo-se a limitação a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC, do art. 161, § 1o, do CTN e da Súmula 379 do STJ.

5. A manutenção do sistema de amortização Price é legítima, inexistindo vedação legal à sua utilização.

6. Inexiste interesse recursal quanto à aplicação da taxa SELIC, uma vez que a sentença já determinou sua incidência nos termos da Lei no 14.905/2024.

7. A parte autora sucumbiu na maior parte de seus pedidos, obtendo êxito apenas em encargo acessório, o que caracteriza sucumbência mínima da instituição financeira, impondo a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de advocacia predatória e de litigância de má-fé exige prova robusta de abuso do direito de ação, não se configurando pela mera repetição de demandas semelhantes.

2. Na cédula de crédito bancário, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, por ausência de autorização legal para pactuação em percentual superior.

3. Configurada a sucumbência mínima da instituição financeira, impõe-se a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ERI JOSÉ CORADO E OUTROS
.

Prolatada a sentença (ID. 328575413), nos termos:

“
DISPOSITIVO
:

33. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art.487, I, CPC e consequentemente:

a)
DECLARO
a abusividade da cláusula contratual que estabelece juros moratórios de 6% ao mês e
REDUZO
ao patamar de 1% ao mês, para o período de inadimplência;

b)
CONDENO
a requerida na repetição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos pelo demandante a título de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento indevido até 30 de agosto de 2024 (entrada em vigor da Lei no 14.905/2024) e, a partir de então, correção monetária pelo IPCA, bem como juros de mora de 1% ao mês desde cada pagamento indevido até 30 de agosto de 2024 e, posteriormente, juros calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

c)
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de substituição do sistema de amortização Price pelos métodos Gauss ou SAC, por não vislumbrar abusividade ou ilegalidade no sistema adotado;

34. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e com os honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC, compensando-se reciprocamente.”

Em suas razões recursais (ID. 328575416), o Apelante, Banco Votorantim S.A. apresenta tese de reforma da sentença, sustentando em síntese, a legalidade de todas as cláusulas pactuadas, incluindo os juros moratórios.

Combate os fundamentos da sentença no que tange à distribuição do ônus da sucumbência, alegando que decaiu de parte mínima do pedido, devendo a parte autora, ora Apelada, arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Defende a aplicação da taxa Selic em substituição dos juros legais e correção monetária.

Alega existir no caso advocacia predatória do Patrono da parte autora, ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso para que seja a sentença reformada, a julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 328575420).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Da Alegação de Advocacia Predatória e Litigância de Má-Fé.

A Apelante insiste na tese de advocacia predatória, requerendo a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Contudo, tal como decidido em primeira instância, a alegação não merece prosperar.

A caracterização da advocacia predatória e, por conseguinte, da litigância de má-fé, exige a comprovação robusta de abuso do direito de ação, com o ajuizamento de demandas em massa, de forma temerária, com o intuito de lesar a parte contrária ou sobrecarregar o Judiciário. Para tanto, é indispensável a demonstração de elementos concretos, como a captação irregular de clientes, a falsificação de documentos ou a apresentação de narrativas fáticas idênticas e inverídicas.

No caso dos autos, o Apelante limita-se a apontar o elevado número de ações patrocinadas pelo mesmo causídico, o que, por si só, não configura ilícito. A especialização em determinada área do direito, como o direito bancário e do consumidor, naturalmente leva o profissional a patrocinar diversas causas com teses jurídicas semelhantes.

Ademais, o exercício do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) não pode ser confundido com litigância de má-fé. A parte autora buscou a tutela jurisdicional para discutir cláusulas que entendia abusivas, obtendo, inclusive, êxito parcial em sua pretensão, o que afasta a pecha de lide manifestamente infundada.

Ademais, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a conduta dolosa da parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC. Eventuais infrações ético-disciplinares do advogado devem ser apuradas na via própria, perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.

Portanto, nego provimento ao recurso neste ponto.

Ultrapassada questão preliminar, passo ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo ESPÓLIO DE ERI JOSÉ CORADO, representado por Maria da Piedade Corado, Alexandro Corado e Sirlon José Corado em face do BANCO VOTORANTIM S.A., objetivando a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas.

A parte autora pleiteia a substituição do sistema de amortização Price pelo método GAUSS ou SAC, a revisão dos juros remuneratórios e moratórios, e a declaração de nulidade das cláusulas que impõem tarifas de seguro, avaliação e cadastro, além da devolução dos valores cobrados a esse título.

Requereu, também, a tutela de urgência para manutenção da posse do veículo objeto do contrato, exclusão de restrições em cadastros de inadimplentes e depósito dos valores incontroversos.

Os pedidos de revisão dos juros remuneratórios e de declaração de nulidade das tarifas de seguro, avaliação e cadastro foram julgados liminarmente improcedentes (id. 136175268). Na oportunidade, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

O processo seguiu para análise dos pedidos de substituição do sistema de amortização PRICE pelo GAUSS ou SAC e de revisão dos juros moratórios.

Em defesa o banco requerido apresentou contestação defendendo que todas as tarifas, juros e encargos cobrados encontram respaldo na legislação e nas normas do Banco Central, não havendo abusividade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais pactuadas.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: a) declarar a abusividade da cláusula de juros moratórios, reduzindo-a de 6% para 1% ao mês; b) condenar a instituição financeira à repetição simples dos valores eventualmente pagos a maior a esse título; e c) julgar improcedente o pedido de substituição do sistema de amortização (Tabela Price).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, admitida a compensação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade dos juros moratórios pactuados e, subsidiariamente, à correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Destarte, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso em tela, no que toca os encargos moratórios pactuados no contrato
sub judice
, tem-se à evidência a inadimplência da autora que incontroverso nos autos.

Neste norte, restou pactuado em campo - Encargos Moratórios a incidência de juros moratórios de 6,00% ao mês
.

Neste importe, verifica-se que os juros moratórios, ao percentual de 6,00% ao mês, é exageradamente desproporcional com a realidade econômica pátria.

Isto porque, em que pese a arguição recursal de que, por se tratar de cédula de crédito bancário, poderia pactuar juros moratórios em percentuais superiores, consoante autoriza o art. 28, § 1o, III, da Lei no 10.931/2004,
CONTUDO
, à evidência da taxa superar o máximo legal permitido, qual seja 1% ao mês (art. 406 do CC e art. 161, §1o, do CTN), certo é que o dispositivo da lei não traz de forma expressa qual seria a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário.

Desta forma, correta a sentença ao limitar os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, uma vez que consoante os termos dos dispositivos acima citados e da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça: “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
. ”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃOEXPRESSA – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDAEM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIADA SÚMULA 379 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in casu. Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.
Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês
. (N.U 1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios. ” (TJMT – RAC. No 1047946-78.2019.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – JULGADO EM 17/11/2021) (g.n.)

Impõe-se neste termos a manutenção da sentença que determinou a redução dos juros moratórios para o percentual de 1% ao mês e multa de 2% a.m.

O Apelante pleiteia a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora sobre o indébito a ser restituído sejam calculados exclusivamente pela taxa SELIC.

Contudo, ao analisar a r. sentença, verifica-se que o pedido carece de interesse recursal.

Isso porque o magistrado sentenciante, no item 33, "b", de seu dispositivo, já determinou a incidência da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora a partir de 30 de agosto de 2024, em observância à Lei no 14.905/2024, que alterou a sistemática de correção. A decisão, portanto, não negou a aplicação da SELIC, mas a modulou conforme a legislação vigente à época do julgamento.

O recurso, neste particular, não ataca especificamente os fundamentos da lei aplicada pelo juízo a quo, limitando-se a requerer genericamente a aplicação da SELIC, a qual, como visto, já foi contemplada na decisão. Ausente, portanto, a sucumbência do Apelante neste ponto, pressuposto indispensável para o conhecimento do recurso.

Desta forma, não conheço do recurso neste tópico, por manifesta ausência de interesse recursal.

Por fim, no que tange à distribuição do ônus sucumbencial, assiste razão ao Apelante.

A parte autora, em sua petição inicial, formulou diversos pedidos de revisão contratual, quais sejam: i) Substituição do sistema de amortização Price; ii) Revisão dos juros remuneratórios; iii) Nulidade das tarifas de seguro, avaliação e cadastro; e iv) Revisão dos juros moratórios.

Da análise do desfecho da demanda, verifica-se que a parte autora obteve êxito apenas na redução da taxa de juros moratórios, encargo de natureza acessória que incide apenas em caso de inadimplência. Sucumbiu, portanto, na maior parte de sua pretensão, especialmente nos pedidos que impactavam a estrutura principal do contrato.

Nesse cenário, aplica-se a regra disposta no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

De outro norte, tendo o banco Apelante decaído em parte mínima do pedido, a responsabilidade pelo pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte autora/Apelada.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto específico.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
, para reformar em parte a sentença a apenas, no que tange à distribuição do ônus da sucumbência,
condenar
a parte autora/Apelada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026